Tribunal: TJBA
Processo: 8012762-86.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012762-86.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE BARBOSA CALADO SOBRINHO

Advogado(s)
:
RAFAELA MENDES DO COUTO, REJANNE TEIXEIRA BUENO, LUCCA BUENO PALMEIRA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. ALEGADA NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA PURGA DA MORA. SUPOSTA IRREGULARIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 26, § 4º-B E 27, § 2º-A, DA LEI Nº 9.514/97. NECESSIDADE DE DILAÇÃO COGNITIVA. AUSÊNCIA, NESTA FASE PROCESSUAL, DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM GRAU SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de nulidade de consolidação da propriedade fiduciária cumulada com pedido de tutela de urgência, indeferiu a tutela provisória destinada à suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade fiduciária e dos atos subsequentes relativos a imóvel objeto de alienação fiduciária. O agravante sustenta nulidade da constituição em mora, irregularidade da intimação por edital, inobservância da comunicação eletrônica prévia e nulidade dos leilões extrajudiciais, além da presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) saber se estão presentes, neste momento processual, os requisitos do art. 300, do CPC para concessão de tutela de urgência, com suspensão dos efeitos do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária e dos leilões realizados com fundamento na Lei nº 9.514/1997.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois as razões do agravo impugnam de forma suficiente os fundamentos da decisão agravada, ao sustentar a existência de vícios ostensivos nas intimações e a desnecessidade de aguardar instrução completa para apreciação da tutela provisória.
4. O agravo de instrumento, na hipótese, limita-se ao exame da correção da decisão que indeferiu a tutela de urgência, não sendo via adequada para pronunciamento definitivo sobre a validade do procedimento extrajudicial, sob pena de supressão de instância.
5. A concessão da tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300, do CPC.
6. Embora as alegações deduzidas pelo agravante revelem controvérsia juridicamente relevante acerca da regularidade da constituição em mora e da comunicação dos leilões, os elementos constantes dos autos, em juízo de cognição sumária, não evidenciam de forma clara e incontroversa a nulidade de todo o procedimento extrajudicial.
7. Os documentos juntados indicam a realização de diligências nos endereços vinculados ao contrato e ao imóvel, posterior intimação por edital e comunicações sobre os leilões por e-mail e correspondência, circunstâncias que recomendam exame aprofundado do acervo probatório e prévia formação do contraditório na origem.
8. A apuração da suficiência das diligências, da adequação dos meios empregados para intimação e da observância dos arts. 26, § 4º-B, e 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/1997 demanda instrução mais ampla, não se mostrando possível, nesta fase, reconhecer de plano a probabilidade do direito alegado.
9. Ainda que o risco de dano relacionado à perda da posse do imóvel seja relevante, sua presença isolada não autoriza a concessão da medida, ausente demonstração robusta da probabilidade do direito.
10. A manutenção da decisão agravada não implica reconhecimento definitivo da regularidade do procedimento extrajudicial, permanecendo a matéria sujeita à reapreciação pelo juízo de origem à luz da instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese
11. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões do agravo impugnam, de forma suficiente, os fundamentos da decisão recorrida. 2. A suspensão, em tutela de urgência, dos efeitos de consolidação da propriedade fiduciária e de leilões extrajudiciais exige demonstração clara da probabilidade do direito, não bastando a mera existência de controvérsia sobre a regularidade das intimações. 3. A apuração da validade da constituição em mora e da comunicação dos leilões, quando dependente de exame aprofundado dos documentos e de contraditório efetivo, deve ser reservada à instrução do processo originário."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 931 e 932, III; Lei nº 9.514/1997, arts. 26, § 4º-B, e 27, § 2º-A.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8012762-86.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante JOSE BARBOSA CALADO SOBRINHO e como agravado ITAU UNIBANCO S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator